Tribunal: TJBA
Processo: 0815651-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0815651-02.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ABRIGO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 240/STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0815651-02.2015.8.05.0001, que negou provimento ao recurso interposto pela municipalidade e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, fundamentada na ausência de interesse processual, diante da inércia do exequente. O ente municipal alegou omissão do acórdão quanto à aplicação do enunciado 240 da Súmula do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto a Súmula 240/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado reconhece a regularidade da extinção do feito com base na perda do interesse de agir, em razão da inércia do Município, que não promoveu o prosseguimento da execução fiscal mesmo após intimação específica.

5. Constatada a omissão no julgado quanto ao argumento do Município sobre a necessidade de provocação do executado, conforme a Súmula 240/STJ, impõe-se a integração do acórdão.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no julgamento do Tema 314, afasta a aplicação da Súmula 240/STJ nas execuções fiscais não embargadas, admitindo a extinção do processo de ofício, desde que haja intimação pessoal da Fazenda Pública e a inércia persista.

7. Não houve apresentação de embargos à execução, e restou comprovada a intimação pessoal do exequente sem manifestação nos autos, o que legitima a extinção do feito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A Súmula 240/STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, sendo válida a extinção do feito por abandono da causa, de ofício, desde que haja intimação pessoal do exequente e persistência da inércia.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0815651
-02.2015.8.05.0001
,

sendo embargante
Município de Salvador
e embargado
Abrigo do Salvador.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.